Tribunal: STF
Processo: ADI 2040
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Modulação dos efeitos da decisão embargada.



    1. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto às Leis estaduais nºs 19.350/17 e 20.113/19, as quais não foram objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    2. Os dispositivos questionados na petição inicial cuja eficácia não foi suspensa pela decisão mediante a qual a Corte deferiu, em parte, a medida cautelar pleiteada continuaram a produzir efeitos, com presunção de constitucionalidade. Somente com o julgamento do mérito é que tais dispositivos, ressalvados aqueles cuja análise foi julgada prejudicada, foram considerados incompatíveis com o texto constitucional. Entendimento análogo se aplica às disposições da Lei nº 16.741/10 declaradas inconstitucionais no exame do mérito. Durante longo período, diversas relações jurídicas foram consolidadas à luz de tais normas, gerando receitas tributárias – consideradas legítimas até então – para o estado.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para se modularem os efeitos do acórdão embargado, atribuindo-se a eles efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, exceto quanto à declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos cuja eficácia havia sido suspensa pelo Tribunal Pleno, a qual deve produzir efeitos a partir da data do parcial deferimento da medida cautelar. Ficam ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito.